Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO NA VOLTA. READEQUAÇÃO PARA OUTRO VOO 13 HORAS DEPOIS. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), isto em razão de a parte autora ter perdido o voo com destino a Brasília, que estava programado para decolar no dia 08/02/2022, às 16h25min, por culpa da parte ré, que remarcou a passagem aérea para o outro dia, 09/02/2022, às 05h55min, sem o fornecimento de assistência material, forçando a parte autora, grávida, a pernoitar no Aeroporto de Fortaleza, dormindo no chão.
2. No Recurso Inominado, a companhia aérea alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Código Brasileiro Aeronáutico, Lei no 7.565/86. Defendeu a inexistência de responsabilidade civil, pois a autora necessitava de um cartão de embarque para viajar e ela não teve tempo suficiente para retirá-lo em um guichê do aeroporto, pois não chegou com tempo hábil para tal procedimento. Alegou culpa exclusiva da parte autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por dano moral. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o), uma vez que a parte autora e a parte ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente.
4. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
5. Incontroversa a falha na prestação de serviço, quanto à perda de prazo para emissão de cartão de embarque para que a parte autora pudesse seguir viagem de volta, com destino à Brasília. A parte ré remarcou a viagem para ocorrer 13h depois, fornecendo apenas um voucher de alimentação no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Conforme destacado na sentença, se a responsabilidade pela perda do voo tivesse sido da parte autora, a ré teria registrado o no-show, fato que não ocorreu.
6. Conforme art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado pela recorrente. No caso, a ré não comprovou a assistência, A parte autora foi realocada em voo 13 horas depois do voo originalmente contratado, sem lhe ofertar o ressarcimento para despesas com hospedagem em Fortaleza. Por isso, correta a sentença que condenou a ré por danos morais. Por causa do transtorno causado a autora, não é suficiente apenas remarcar a passagem de regresso para outro dia. A empresa aérea é responsável pela alimentação e acomodação dos passageiros que sofreram alteração na passagem superior a quatro horas, conforme art. 14, § 1o, II e III, da Resolução no 141 de 9 de março de 2010 da ANAC.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura ‘in re ipsa’, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
8. No particular, evidencia-se aborrecimento além do tolerável, pois, em razão da remarcação do voo e frente ao descaso da companhia aérea em realocar a parte autora, ofertando-lhe apenas voo 13 horas após, sem qualquer auxílio de hospedagem, a parte autora se viu em situação de desamparo, resultando em desgaste físico e emocional e, em razão da sua gravidez, necessitava de maiores cuidados. Por isso, caracterizado o dano moral.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é excessivo.
10. O atraso foi de 13h e a parte autora não demonstrou que a sua gravidez era de alto risco, necessitando de cuidados especiais, porque faz parte do natural viver da mulher. Assim, levando em consideração outro Acórdão no 1440718, no qual houve atraso de dois dias, tendo a parte autora naqueles autos, sido compensada, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deve ser reduzido o valor de danos morais, neste caso, para R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de a parte autora não ter tido condições de custear hospedagem e ser obrigada a dormir no chão do Aeroporto. Ademais, altas condenações, tal como o valor arbitrado pela il. Sentenciante, levando-se ainda o grande número de passageiros, por certo podem levar a iniciativa privada à falência.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido conforme fixado na sentença.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, porque venceu parcialmente e não houve contrarrazões.